Tribunal: TJDFT
Processo: 0725860-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Número do processo: 0725860-49.2021.8.07.0003 EMBARGANTE: RESIDENCIAL ROYAL EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Embargos de declaração opostos por Condomínio Residencial Royal contra o acórdão no 1950774, sob a alegação de omissão a ser sanada (ausência de julgamento acerca do pedido de concessão da gratuidade de justiça, deduzido em sede de contrarrazões aos embargos de declaração - id 65506172). O embargante aduz que: (a) “o pedido de gratuidade pode ser formulado em qualquer momento processual sendo que, no caso em tela foi realizado em sede de contrarrazões aos embargos”; (b) “no § 3o, indica que a alegação de insuficiência é presumida verdadeira quando deduzida por pessoa natural, o que é o caso nos autos”; (c) “A assistência de advogado particular não pode ser parâmetro ao indeferimento do pedido”; (d) “a lei não exige atestada miserabilidade do requerente, sendo suficiente a "insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios"(Art. 98, CPC/15), conforme destaca a doutrina”; e (e) “o pedido não fora apreciado pelo Acordão Vergastado é clara a necessidade do Embargante em acionar este juízo para que o r. Acordão possa ser revisado, dada à omissão apontada, vez que sequer fora apreciado o pedido de reconsideração da hipossuficiência do Embargado formulado no processo epigrafado”. Pois bem. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. No caso concreto, a embargante (condomínio edilício) afirma que é hipossuficiente, e sem comprovar a real situação financeira. Percebe-se que o pedido foi, inclusive, deduzido quando do ajuizamento da demanda pelo embargante (parte autora), porém, como ocorreu o recolhimento das custas, o e. Juízo “a quo” pediu que a parte explicasse a conduta em decisão inaugural (id 52157026). A parte, então, esclareceu que “o pedido de gratuidade de justiça não se deu por má-fé, mas apenas por erro formal”, e pediu a “desconsideração da declaração de Hipossuficiência juntada na (DOC.03) dos autos” (id 52157028). Dispõe o Código de Processo Civil, artigo 99, § 3o, que presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Vaticina ainda o artigo 99, § 2o, que se o magistrado se deparar com elementos insuficientes ou inconclusivos sobre a hipossuficiência financeira, deverá conceder a oportunidade à parte a comprovação dos requisitos para a concessão do benefício legal. Nesse sentido, o recente julgado desta 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023) Assim, faculto à parte embargante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes, tais como: balancetes, extrato que demonstre a situação financeira da administração condominial, última declaração do imposto de renda ou de isento, comprovantes de despesas entre outros). Após, conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator